Tribunal: CARF
Processo: 16327.720490/2015-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720490/2015-14
ACÓRDÃO
1101-001.961 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO ITAUCARD S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
MULTA ISOLADA - CONCOMITÂNCIA - PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO
A multa isolada pelo descumprimento do dever de recolhimentos
antecipados deve ser aplicada sobre o total que deixou de ser recolhido,
ainda que a apuração definitiva após o encerramento do exercício redunde
em montante menor. Pelo princípio da absorção ou consunção, contudo,
não deve ser aplicada penalidade pela violação do dever de antecipar, na
mesma medida em que houver aplicação de sanção sobre o dever de
recolher em definitivo. Esta penalidade absorve aquela até o montante em
que suas bases se identificarem.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do voto do Relator. Vencidos os conselheiros Edmilson Borges
Gomes e Efigênio de Freitas Júnior.

Sala de Sessões, em 26 de novembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.961 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720490/2015-14
2
Efigenio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 563-625) interposto contra acórdão da 4a
Turma da DRJ/SPO (e-fls. 496-555) que julgou improcedente impugnação ofertada (e-fls. 288-344)
em face de auto de infração de IRPJ e CSLL (e-fls. 264-279) em que se apontavam as seguintes
infrações:
0001 CUSTOS, DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS DESPESAS NÃO
COMPROVADAS Despesas não comprovadas apuradas conforme relatório fiscal
em anexo.
Esta auditoria foi iniciada em 12/08/2013, através do Mandado de Procedimento
Fiscal – MPF 2013-00519-0, que foi transferida para o Banco Citicard S.A., CNPJ
34.098.442/0001-34, que foi transferido para a empresa acima, Banco Itaucard S
A, no MPF 2014-00326-4, haja vista a incorporação daquela em 31/08/2014.
0002 MULTA OU JUROS ISOLADOS FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ SOBRE
BASE DE CÁLCULO ESTIMADA Falta de pagamento do Imposto de Renda Pessoa
Jurídica, incidente sobre a base de cálculo estimada em função da receita bruta
e acréscimos e/ou balanços de suspensão ou redução.
Esta auditoria foi iniciada em 12/08/2013, através do Mandado de Procedimento
Fiscal – MPF 2013-00519-0, que foi transferida para o Banco Citicard S.A., CNPJ
34.098.442/0001-34, que foi transferido para a empresa acima, Banco Itaucard S
A, no MPF 2014-00326-4, haja vista a incorporação daquela em 31/08/2014.
A DRJ proferiu acórdão que restou a seguir ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2010 PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para o sobrestamento do julgamento de processo de
exigência fiscal, no âmbito da primeira instância administrativa. A administração
pública tem o dever de impulsionar o processo até sua decisão final (Princípio da
Oficialidade).
Fl. 727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.961 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720490/2015-14
3
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2010
MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO.
LEGALIDADE.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de
2007(convertida na Lei no 11.488/2007), no art. 44, da Lei no 9.430/1996, permite
a aplicação concomitante, para optantes pela apuração anual do lucro real, de
multa isolada pela falta de recolhimento de estimativas mensais e multa de ofício
pelo não pagamento do imposto devido.
Assim, a Súmula CARF no 105 não se aplica ao presente processo, visto que a
penalidade isolada foi exigida em relação a fato gerador ocorrido após o início de
vigência das alterações promovidas pela Medida Provisória no 351/2007, no art.
44 da Lei no 9.430/1996.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de oficio vinculada.
Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de oficio, incidem juros
de mora, devidos à taxa Selic.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2010 DESPESAS OPERACIONAIS. NÃO COMPROVAÇÃO.
INDEDUTIBILIDADE.
Não comprovada a prestação de serviços, com documentação hábil e idônea,
correta a glosa da despesa correspondente.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL Ano-
calendário: 2010 GLOSA DE DESPESA OPERACIONAL. ALTERAÇÃO DO LUCRO
LÍQUIDO. REFLEXO NA APURAÇÃO DA CSLL. PREVISÃO LEGAL.
Tendo havido glosa de despesa que reduziu o lucro líquido apurado ao final do
período, consequentemente, houve reflexo na apuração da CSLL a pagar,
conforme previsto na legislação de regência.
Em sede de recurso voluntário, pugna a Recorrente pelo afastamento da multa
isolada por falta de estimativa mensal.
Em petição de e-fls. 700, a Recorrente compareceu aos autos para informar que, em
virtude de sua adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária – PERT, apresentava
desistência parcial e renúncia às alegações de defesa em relação aos débitos de IRPJ e CSLL, e da
multa de ofício e dos juros de mora decorrentes, “remanescendo em discussão os montantes
referentes à multa isolada imposta por alegada falta de recolhimento de estimativas mensais”.
Foi exarado despacho (e-fls. 707) em que se determina o retorno dos autos à
unidade de origem para fins de apuração da desistência parcial.
Em cumprimento, Informação Fiscal (e-fls. 711-713) consigna que “Diante da
desistência parcial, foi criado o PAF no 16326.720.022/2018-84 que recebeu o crédito tributário
Fl. 728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.961 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720490/2015-14
4
objeto da desistência, para análise e processamento do pedido de inclusão no PERT. O crédito
tributário de multa isolada, deve permanecer neste PAF, para seguimento d apreciação do recurso
voluntário do contribuinte”. Após, retornaram os autos a este Conselho.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade.
Encontra-se em litígio tão somente a matéria relativa à multa isolada por falta de
recolhimento de estimativa mensal. Defende a Recorrente que não é possível (i) a exigência de
multa isolada sobre estimativa mensal de IRPJ e de CSLL não recolhida, após o encerramento do
ano-calendário correspondente; e (ii) a concomitância de multa de ofício e multa.
A primeira alegação, baseada na Súmula 82 do CARF (“Após o encerramento do
ano-calendário, é incabível lançamento de ofício de IRPJ e CSLL para exigir estimativas não
recolhidas”), deve ser afastada, uma vez que, como bem observou a DRJ, a presente autuação não
está a cobrar estimativas não recolhidas de forma autônoma, mas multa sobre a parcela não
recolhida decorrente de lançamento que alterou a apuração, ou seja, a estimativa eventualmente
não recolhida no prazo não está agora sendo cobrada, mas representa apenas a base de cálculo
sobre a qual incidirá a multa isolada de 50%.
Por outro lado, assiste razão à Recorrente com relação à impossibilidade de
concomitância entre multa isolada e multa de ofício nestes casos.
A respeito da questão jurídica relativa à concomitância entre a multa isolada e a
multa de ofício, não se trata de matéria nova perante este Conselho Administrativo. Na verdade, o
tema foi e continua sendo objeto de intensa controvérsia administrativa, com posicionamentos
louváveis em diferentes sentidos, ainda que antagônicos. Em especial, há maior controvérsia sobre
a aplicação temporal da Súmula 105 do CARF, à luz da alteração promovida pela Lei n.
11.488/2007 ao art. 44 da Lei 9.430/1996.
Basicamente, entre aqueles que reconhecem a validade da Súmula 105 do CARF, a
divergência se dá em torno de sua aplicação temporal. Para uma primeira corrente, a Súmula 105
do CARF tem sua eficácia temporal limitada aos fatos geradores ocorridos antes de 2007, em
função da alteração legislativa promovida pela Lei 11.488/2007. Em sentido contrário, há também
o entendimento de que, mesmo com referida mudança legislativa, não houve alteração
substancial do sentido da norma jurídica e, portanto, a Súmula permanece sendo aplicável.
Os seguintes precedentes (dentre tantos outros), exemplificam ambos os
posicionamentos:
Fl. 729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.961 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720490/2015-14
5
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2014, 2015
MULTA ISOLADA. ESTIMATIVAS. CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO.
SÚMULA CARF No 105. ALCANCE. O enunciado da Súmula Carf no 105 no sentido
de que “a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL
apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício” alcança somente
fatos geradores anteriores à Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488, de 2007. (CARF - Acórdão no 1201-006.210 – 1a Seção de Julgamento / 2a
Câmara / 1a Turma Ordinária – Sessão de 19 de outubro de 2023)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010, 2011
MULTA ISOLADA - CONCOMITÂNCIA - PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO
A multa isolada pelo descumprimento do dever de recolhimentos antecipados
deve ser aplicada sobre o total que deixou de ser recolhido, ainda que a apuração
definitiva após o encerramento do exercício redunde em montante menor. Pelo
princípio da absorção ou consunção, contudo, não deve ser aplicada penalidade
pela violação do dever de antecipar, na mesma medida em que houver aplicação
de sanção sobre o dever de recolher em definitivo. Esta penalidade absorve
aquela até o montante em que suas bases se identificarem.
(CARF - Acórdão no 9101-006.618 – CSRF / 1a Turma – Sessão de 14 de junho de
2023)
Entendo ser o segundo entendimento o mais acertado e por isso o adoto neste
caso. Em síntese, entendo que a Súmula 105 do CARF é aplicável a todos os casos,
independentemente da competência em que aplicadas as multas, em função da natureza de
referidas penalidades, que não foi alterada em essência pela Lei 11.488/2007.
Vejamos o que diz o artigo 44 da Lei 9.430/1996, já com as alterações promovidas
por referida Lei:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
Fl. 730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.961 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720490/2015-14
6
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.
Em primeiro lugar, há de se notar que o caput do artigo tinha a mesma redação,
mesmo antes da Lei 11.488/2007, isto é, “serão aplicadas”, de forma que a alteração legal não fez
qualquer diferença neste ponto. Faço tal observação, pois há entendimentos que enxergam, nessa
redação imperativa, a justificativa para a incidência conjunta de ambas as multas.
Em minha visão, a questão é, na verdade, pertinente à natureza das penalidades, e
não à redação do dispositivo legal. Em outras palavras, de “essência” da norma, e não de “forma”.
Neste ponto específico, faço referência ao voto condutor do Acórdão n. 9101-005-
692, de relatoria da Conselheira Livia de Carli Germano:
“Não obstante, compreendo que, muito embora a Lei 11.488/2007 tenha trazido
alterações no texto do artigo 44 da Lei 9.430/1996, a norma, em sua essência, não
foi alterada, sobretudo no que diz respeito à cobrança da multa isolada.
É dizer, a simples mudança na forma de escrever o disposto no art. 44 da Lei
9.430/1996, com a devida vênia, não muda a norma, tampouco a natureza da
multa isolada em relação à multa de ofício, quando esta é aplicada no caso
concreto.
Riccardo Guastini aponta a diferença entre texto e norma, indicando que o texto é
o objeto da interpretação jurídica, sendo a norma o seu resultado. O autor define
interpretação jurídica como “a atribuição de sentido (ou significado) a um texto
normativo.” (GUASTINI, Riccardo. Das fontes às normas. Edson Bini (trad.). São
Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 23). Assim, o discurso do intérprete seria
construído na forma do enunciado standard “T significa S”, em que T equivale ao
texto normativo e S equivale ao sentido ou significado que lhe é atribuído.”
Nessa toada, entendo que a norma jurídica do art. 44 da Lei 9.430/1996 não foi
suficientemente alterada, no que de fato importa, isto é, as hipóteses infracionais que dão ensejo
às penalidades.
A multa de ofício de 75%, prevista no inciso I, aplica-se à falta de pagamento de
imposto ou contribuição, ao passo que a multa isolada de 50% refere-se às estimativas mensais
não recolhidas, de tal forma que não se pode olvidar que estas são meras antecipações do tributo
devido, não sendo tributo autônomo.
Assim, embora sejam penalidades distintas, voltadas a infrações distintas, quando
ambas as obrigações não foram cumpridas pelo contribuinte, o princípio da absorção ou
Fl. 731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.961 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720490/2015-14
7
consunção impõe que a infração pelo inadimplemento do tributo devido prevaleça, afinal o dever
de antecipar o pagamento por meio de estimativas configura etapa preparatória para o dever de
recolher o tributo efetivamente devido, este sim o bem jurídico tutelado pela norma.
A título ilustrativo, destaco a argumentação contida no Acórdão CSRF 9101-
006.782, da 1a Turma:
Não nego que a base de cálculo das multas seja diversa (valor da estimativa
devida versus valor do ajuste anual devido), assim como não nego que se trata de
punição pelo descumprimento de deveres diferentes (a multa isolada como pena
por não antecipar parcelas do tributo calculadas sobre uma base provisória, e a
multa de ofício por não recolher o tributo apurado como devido no ajuste anual).
Ocorre que, sempre que a falta de recolhimento da estimativa refletir no valor do
ajuste anual devido e este não for recolhido, ensejando a aplicação da multa de
ofício, teremos uma dupla repercussão da primeira infração, já que esta ensejará,
ao mesmo tempo, a exigência da multa isolada e da multa de ofício. Aqui, sim, é
relevante o fato de a estimativa ser mera antecipação do tributo devido no ajuste
anual, sendo de se ressaltar a impossibilidade de se punir, ao mesmo tempo, uma
conduta ilícita e seu meio de execução.
Há de se observar ainda que a consunção é justamente o fundamento que já
fundamentava os precedentes que vieram a redundar na edição da Súmula 105 do CARF.
Veja-se o Acórdão no 1803-01.263, proferido pela C. 3a Turma Especial da 1a Seção
desse E. CARF, em sessão de julgamento de 10/04/2012, que consta como o último acórdão
precedente à Súmula 105 do CARF:
APLICAÇÃO CONCOMITANTE DE MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA NA
ESTIMATIVA - Incabível a aplicação concomitante de multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas no curso do período de apuração e de ofício pela
falta de pagamento de tributo apurado no balanço. A infração relativa ao não
recolhimento da estimativa mensal caracteriza etapa preparatória do ato de
reduzir o imposto no final do ano. Pelo critério da consunção, a primeira conduta
é meio de execução da segunda. O bem jurídico mais importante é sem dúvida a
efetivação da arrecadação tributária, atendida pelo recolhimento do tributo
apurado ao fim do ano-calendário, e o bem jurídico de relevância secundária é a
antecipação do fluxo de caixa do governo, representada pelo dever de antecipar
essa mesma arrecadação.
Portanto, se a própria Súmula 105 do CARF é baseada na absorção das penalidades,
entendo que o entendimento que ela sufraga é também aplicável a fatos geradores mais recentes,
uma vez que se está diante de entendimento sumular baseado na norma, e não no texto legal.
Por fim, destaco que, sobre o tema, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça,
inclusive em julgados recentes:
Fl. 732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.961 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720490/2015-14
8
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTIGOS 489 E 1.022, AMBOS, DO
CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. ART. 44,
I E II, DA LEI 9.430/1996 (REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.488/2007). EXIGÊNCIA
CONCOMITANTE. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...)5. Nesse sentido, no caso em apreço, me valho
da linha argumentativa a muito difundida nessa Corte, segundo a qual preleciona
pela aplicação do princípio da consunção ao exigir o cumprimento de medidas
sancionatórias. A rigor, o princípio da consunção não se dá em abstrato, mas sim
em concreto. É um preceito calcado na evolução do direito ocidental de limitação
das punições (e não de sua eliminação). Dentro desse contexto, como critério de
interpretação e aplicação do direito, entende-se que, para cada conduta, uma só
punição em concreto, prevalecendo a maior, ainda que essa conduta possa ser
enquadrada em mais de um tipo legal de infração. Precedentes no mesmo sentido
(STJ – Recurso Especial n. 2.104963 – Sessão de 05/12/2023)
Assim, entendo que o entendimento contido na Súmula 105 do CARF é aplicável aos
fatos geradores ocorridos mesmo após a edição da Lei 11.488/2007, considerando que esta não
promoveu alteração na natureza das infrações.
Assim, neste ponto, acolho as alegações da Recorrente.
Diante do exposto, dou provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 733
DF CARF MF
Original